Tribunal: STF
Processo: ARE 1363109
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - CRIME CONTRA A VIDA - FORMAÇÃO DE JUÍZO DE ACUSAÇÃO PARA REMESSA A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - OS QUATRO ACUSADOS PRETENDEM REFORMAR O DECISUM. 



    RECORRENTE ONILDO CHAVES DE CORDOVA II - NÃO SE CONHECE DO OFERECIMENTO DA SEGUNDA RAZÃO RECURSAL (COMPLEMENTAR/ADITAMENTO) POR OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - DAS PRELIMINARES : 01 - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS - O DESPACHO D A MAGISTRADA , SOB ASPECTOS DA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS E ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, NÃO CAUSOU PREJUÍZO À DEFESA ; 02 - INTERROGATÓRIO DE RÉU REVEL DEPOIS DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - ART. 185 CPP - NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ; 03 - NÃO CONFIGUROU NULIDADE O ATO DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR CAPTURADO COM O ACUSADO PATRICK EM SUA CELA, QUANTO MENOS, A PERÍCIA REALIZADA EM REFERIDO INSTRUMENTO DE CRIME, PORQUE AMPARADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL; 04 - A ARGUIÇÃO DE FATOS LEVANTADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O SEU ENFRENTAMENTO NA DECISÃO DO ART. 413 DO CPP ; 05 - O INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS SUSCITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DEFENSIVO; AFASTAMENTO DAS CINCO PRELIMINARES SUSCITADAS POR ONILDO - DO MÉRITO RECURSAL - PRONÚNCIA DE ONILDO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º INC. I E IV, DO CP. - PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INCOMPATIBILIDADE POR ADENTRAR EM MATÉRIA DE AVERIGUAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DA IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA INTELECTUAL ATRIBUÍDOS A ONILDO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA PAGA E RECOMPENSA PORQUE NÃO SE COMUNICA AO MANDANTE DO CRIME À CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL DO AGENTE E POR NÃO CONSTITUIR ELEMENTAR DO TIPO DE HOMICÍDIO - ART. 30 CP - CONFIRMAÇÃO DOS TÓPICOS REMANESCENTES DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE O REMETEU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. IV, CP. - DA PORÇÃO CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    RECORRENTE JEFERSON ROCHA DA SILVA - PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA - BUSCA A IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDAS A JEFERSON, POR OCASIÃO EM QUE CUMPRIU A ORDEM DO CORRÉU ONILDO PARA INTERMEDIAR A EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO DA VÍTIMA - QUALIFICADORA DA SURPRESA AMPARADA NA PROVA PRODUZIDA - CORRETA A DECISÃO QUE DETERMINOU O ACUSADO JEFERSON A JULGAMENTO POPULAR PELA PRÁTICA, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. IV, CP. - RECURSO DESPROVIDO. 



    RECORRENTE MATHEUS WILLIAN MARCONDE GUEDES - PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO DE PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - TESE DE ABSOLVIÇÃO - INCOMPATÍVEL COM O ACERVO PROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO - IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA REMESSA A JÚRI - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE COAUTORIA ATRIBUÍDOS A MATHEUS - ATRAVÉS DA CONDUÇÃO DO SEGUNDO VEÍCULO (FORD -VERSAILLES) COMO COBERTURA E APOIO PARA CONSUMAÇÃO DO CRIME - CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA DO ACUSADO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE O É O COMPETENTE PARA DIRIMIR OS TÓPICOS DEFENSIVOS AFETOS A PRÁTICA, EM TESE, DO DELITO DE CRIME CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. 



    RECORRENTE PATRICK JURCZYSZYN LEANDRO - DAS PRELIMINARES: 01 - NÃO CONFIGUROU NULIDADE O ATO DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR CAPTURADO COM O ACUSADO EM SUA CELA PORQUE CONSTOU EXPRESSAMENTE NO MANDADO JUDICIAL ´INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE CRIME OU DESTINADOS A FIM DELITUOSO´ - 02 - A PERÍCIA REALIZADA NO REFERIDO APARELHO CELULAR OCORREU COM AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL (MOV. 1968.1) - NÃO SE VERIFICA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XII, CF, E DAS LEIS Nº S 9.296/96 E 12.965/14; AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS POR PATRICK - MÉRITO RECURSAL - O RECORRENTE FOI PRONUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO DE PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA E POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO - NÃO ACOLHIMENTO - EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA ATRIBUÍDOS A PATRICK - SIMULOU UMA BATIDA TRASEIRA NO VEÍCULO DA VÍTIMA E ANTES DE QUAISQUER TRATATIVAS, REFERENTE AO ACIDENTE, COLHEU -O DE SURPRESA E EXECUTOU O HOMICÍDIO MERCENÁRIO ATRAVÉS DE TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE FORAM A CAUSA DA MORTE - DECISÃO CORRETA - OS QUESTIONAMENTOS DEFENSIVOS DEVEM SER APRECIADOS, OPORTUNAMENTE, PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUANDO DO JULGAMENTO DO CRIME, EM TESE, DO ART. 121, § 2º, INC. I E IV, CP. - RECURSO DESPROVIDO” (Documento eletrônico 282). 



    Os embargos de declaração que se seguiram, opostos pelo Ministério Público, foram acolhidos apenas para complementar a fundamentação quanto ao afastamento da qualificadora referente ao art. 121, § 2°, I, do Código Penal, sem modificação do conteúdo do acórdão (pág. 37 do documento eletrônico 284). 



    O Órgão Ministerial opôs novos declaratórios, os quais foram rejeitados (documento eletrônico 289).



    Os embargos interpostos pelo ora agravante foram rejeitados pelo Tribunal de origem (documento eletrônico 300). 



    O réu Patrick Jurczyszyn Leandro também opôs aclaratórios, os quais foram acolhidos em parte, apenas para sanar contradição, mas sem modificar a decisão (documento eletrônico 304). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XII, XXXVIII, a e LV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Observo que, em 28/2/2020, foi expedida intimação referente à admissão do recurso extraordinário (pág. 1 do documento eletrônico 322) e a leitura da intimação, pelo defensor do ora agravante, ocorreu no dia 10/3/2020 (pág. 6 do documento eletrônico 322). Assim, tendo o prazo para interposição de agravo inciado em 11/3/2020, quarta-feira, os 15 dias corridos para protocolização do mencionado recurso (art. 1.003, § 5°, do NCPC) findaram em 25/3/2020. No entanto, conforme se assevera da certidão acostada na página 7, do documento eletrônico 322, a petição de agravo em recurso extraordinário apenas foi interposta em 6/5/2020, portanto, de forma intempestiva. 



    Embora o agravante, em suas razões, tenha esclarecido que, em decorrência do Decreto Judiciário 172/2020, houve suspensão dos prazos processuais no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR, no período entre 19/3/2020 a 30/4/2020, tal fato não foi devidamente comprovado nos autos, o que fere o disposto no art. 1.003, § 6°, do CPC/2015, in verbis: 



    “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. 



    § 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifei)



    Por oportuno, quanto à imprescindibilidade de comprovação da suspensão do prazo concomitantemente à interposição do recurso, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 



    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC). 



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.282.600 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC 



    III – Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1.276.611 AgR-ED/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, grifei).



    EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. 



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 28.05.2018 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 18.06.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a “tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    3. O STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Ademais, ´[n]o Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, (…), nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º)´ (ARE 1.230.151, Rel. Min. Celso de Mello). 



    5. A decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário data de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe é aplicável. 



    6. De acordo com o art. 1.003, § 6º, do mesmo diploma legal, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no caso. Precedentes. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.237.460 AgR/SP., Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei)



     “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. CPC/73. SUSPENSÃO DO PRAZO NÃO COMPROVAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF.



     1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. No caso, foi apontada a intempestividade do apelo extremo, diante da ausência de comprovação, no ato da interposição do recurso, de suspensão de expediente no Tribunal de origem, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. Nas razões do presente recurso, a parte Recorrente, no entanto, não ataca tal fundamento, limitando a alegar que foi patrocinada por defensor dativo, sem, contudo, também, fazer a devida comprovação de tal assertiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1.135.140 AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator